Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA - CPF: 059.672.321-09 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002272-98.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:

MAXSUEL DOS SANTOS LARANJEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –VEDADA A RETIRADA DA COMARCA POR 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE MERA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE VIOLAÇÃO A DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022, II, DO CPC/15 –
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para efeito de prequestionamento, não há necessidade de o julgador se pronunciar expressamente acerca dos dispositivos legais ou entendimentos sumulados ofendidos, bastando que tenha se pronunciado sobre a questão jurídica, devendo tal exigência ser cumprida apenas pela parte interessada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 135823672), contra o v. acórdão constante no ID nº 134985657, proferido no recurso de Agravo Interno que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Arrazoa seus embargos em pretensa violação aos artigos 1º, §4º e 3º, §1º do Decreto Lei nº 911/69 tão somente para fins de prequestionamento, requisito de admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Isso porque, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

A propósito, é nesse sentido que vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas ora transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE [...] 2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRESP nº. 103035/SP - Rel. Min. João Otávio Noronha - Publicado no DJU de 16/06/2003)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados. 2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos.” (STJ - ERESP nº 134208/SP - Rel. Min. Edson Vidigal - Publicado no DJU de 16/09/2003).

Diante de tais considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022